Tribunal: STF
Processo: Rcl 69681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que sobrestou Recurso Extraordinário com base no Tema 1267 (RE 1.450.100-RG, Rel. Min. FLÁVIO DINO).



    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    [...]



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, irresignado com o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que, por unanimidade, deu provimento ao agravo em execução defensivo ao efeito de afastar a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º, caput, do Decreto Presidencial nº 11.302/22 e conceder, via de consequência, o indulto ao apenado THOMAZ LUCAS MALLMANN, interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    O reclamo ministerial apontou contrariedade ao artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, notadamente porque o aludido dispositivo legal veda a concessão de graça ao crime de tráfico ilícito de drogas, e contrariedade ao artigo 84, inciso XII, da Carta Magna, pois o acórdão recorrido, em equivocada interpretação da aludida norma, desconsidera que, não obstante a competência privativa do Presidente da República para a concessão do indulto, a discricionariedade na eleição das circunstâncias condicionantes à obtenção do benefício, embora ampla, de natureza essencialmente política e atinente ao exercício da soberania estatal, não é um poder ilimitado e só é legítima quando operada a partir da conformidade constitucional, o que não ocorreu na hipótese, pois o indulto previsto pelo artigo 5º do Decreto nº. 11.302/2022 viola os princípios constitucionais da Separação dos Poderes (artigo 2º; artigo 48, VIII, CF; artigo 60, §4º, III; artigo 62, §1º, I, b; e artigo 68, §1º, II, todos da CF), da proporcionalidade e razoabilidade (artigo 1º, caput; e artigo 5º, LIV e XLI, todos da CF), da isonomia e da individualização da pena, assim como da Segurança Social/Pública (artigo 5º, caput, I e XLVI; artigo 6º, caput; e artigo 144, todos da CF). 



    A Segunda Vice-Presidência dessa Corte, entretanto, sobrestou o reclamo extremo interposto pelo Ministério Público tendo em vista o RE 1.450.100/DF (TEMA 1267 do STF), de acordo com a seguinte ementa:



    [...]



    Ocorre que, com a devida vênia, merece reforma a decisão, já que inaplicável o Tema 1267 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para sobrestar o Recurso Extraordinário quando existente, além da tese de inconstitucionalidade do indulto, questão autônoma e independente que, por si só, impede a concessão do indulto e decide a questão, consoante o entendimento do STF, qual seja, a proibição de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada. 



    Assim, considerando-se que o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal é claro ao vedar a concessão dos benefícios de graça ou anistia ao crime de tráfico ilícito de drogas, sustentou-se no recurso extraordinário a reforma da decisão também por esse fundamento, de modo que não deveria todo o recurso extraordinário restar sobrestado em razão do Tema 1.267 do STF. 



    [...]



    Portanto, impõe-se o provimento da presente reclamação, visto que flagrante a distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada – inconstitucionalidade, objeto do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267 do STF) – e a outra matéria existente no recurso – proibição de concessão de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada por contrariedade ao artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    É o relatório. Decido.



     



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No caso, a controvérsia gira em torno se, ao sobrestar o Recurso Extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a decisão tomada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 1.450.100/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tema 1267, no qual esta SUPREMA CORTE reconheceu a Repercussão Geral de matéria cuja ementa ficou assim redigida: 



    Constitucional e Penal. Indulto natalino. Ato discricionário do Presidente da República. Art. 84, XII, da Constituição Federal. Observância aos limites materiais do texto constitucional. Análise quanto à compatibilidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022 com a Carta Política. ADI 7.390/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    2. Repercussão geral reconhecida.



    No presente caso, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal de Porto Alegre/RS indeferiu o pedido de indulto apresentado pelo apenado David Corrêa da Silva mediante a seguinte fundamentação: 



    Trata-se de apenado em cumprimento de pena por delito de tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Ademais, em que pese o afastamento do caráter hediondo do referido delito, este juízo entende por incabível a concessão de indulto ao referido delito. 



    Conforme verifica-se no art. 5°, XLIII, da Constituição Federal, há uma vedação à concessão da benesse aos delitos ali expressos, incluindo-se o tráfico de drogas. Como acima referido, houve pela Suprema Corte a retirada da natureza hedionda do tráfico privilegiado, todavia, a vedação amparada na Carta Magna decorre da simples configuração do tráfico de drogas, sendo privilegiado ou não, bem como hediondo ou não. 



    Além disso, o Decreto 11.302/22 é claro no art. 5°, ao vedar a concessão de indulto aos delitos cujas penas máximas em abstrato forem superiores a 5 anos. Ou seja, aplicando-se a redução no mínimo legal (1/6) ao delito de tráfico de drogas, estaremos diante de uma pena de aproximadamente 12 anos, o que obsta a concessão do benefício. Portanto, indefiro o pedido de indulto. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa, para conceder o indulto. Colhe-se do voto condutor: 



    Veja-se que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de indulto ao apenado, considerando que o Decreto em comento veda a concessão de indulto aos delitos cujas penas máximas em abstrato forem superiores a 05 anos e, aplicando-se a redução no mínimo legal ao delito de tráfico de drogas, está-se diante de uma pena de aproximadamente 12 anos. 



    No entanto, para compreender esse regramento, deve-se recorrer ao artigo 7º, inciso VI, do Decreto nº 11.302/22, que estabelece que o indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes tipificados no caput e no §1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343/06. 



    Nesse cenário, ao se analisar a alma hierárquica e finalística do preceito constitucional estabelecido em relação à concessão de indulto, cabe ao intérprete do Decreto nº 11.302/2022 dar sistematicidade à normativa, colocando-a, formal e substancialmente, em harmonia com os valores e princípios do sistema jurídico, sem suprimir as fundantes e superiores diretrizes constitucionais. 



    Com efeito, a exceção expressamente prevista pelo legislador quanto ao tráfico na modalidade privilegiada faz imperar a presunção de viabilidade da aplicação de indulto às condenações por este delito, não existindo qualquer manifesta ilegalidade decorrente de sua aplicabilidade, que atende às finalidades do instituto. 



    […]



    Soma-se a isso o fato de que o indulto sofre limitação substancial decorrente do artigo 5º, inciso XLIII, da Carta Magna, que institui que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". 



    Porém, as modificações trazidas pelo Pacote Anticrime apenas reforçaram e consolidaram a não hediondez do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o que já era preconizado pela jurisprudência, conforme o Habeas Corpus 118.533, precedente paradigma da Corte Suprema sobre a matéria. 



    Destarte, deve ser reformada a decisão agravada, para o fim de conceder o indulto ao apenado DAVID CORRÊA DA SILVA referente ao processo nº 0163852-56.2014.8.21.0001, porquanto devidamente preenchidos os requisitos constantes no Decreto nº 11.302/2022. 



    Como se observa, o Juízo de origem concluiu pela inviabilidade da concessão de indulto a condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da proibição expressa contida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. Destacou, ainda, que o Decreto 11.302/22 é claro no art. 5°, ao vedar a concessão de indulto aos delitos cujas penas máximas em abstrato forem superiores a 5 anos. Ou seja, aplicando-se a redução no mínimo legal (1/6) ao delito de tráfico de drogas, estaremos diante de uma pena de aproximadamente 12 anos, o que obsta a concessão do benefício. 



    O Tribunal estadual, entretanto, afastou esse entendimento, consignando que a exceção expressamente prevista pelo legislador [art. 7º, VI, do Decreto 11.302/22] quanto ao tráfico na modalidade privilegiada faz imperar a presunção de viabilidade da aplicação de indulto às condenações por este delito, não existindo qualquer manifesta ilegalidade decorrente de sua aplicabilidade, que atende às finalidades do instituto. 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Recurso Extraordinário, ocasião em que o Desembargador 2º Vice-Presidente da Corte local determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 1.267 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, mediante a seguinte fundamentação: 



    A controvérsia constitucional suscitada no recurso - constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267 do STF). 



    Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. TEMA 1.267 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    Contudo, no citado Recurso Extraordinário 1.450.100 (Tema 1267), esta CORTE limitou-se a reconhecer, como destacado, a Repercussão Geral da controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Dessa forma, assiste razão ao Ministério Público estadual (parte reclamante), quando afirma que, em seu Recurso Extraordinário, existe, “além da tese de inconstitucionalidade do indulto, [outra] questão autônoma e independente que, por si só, impediria a concessão do indulto e decidiria a questão”, a saber: 



    [...] o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal é claro ao vedar a concessão dos benefícios de graça ou anistia ao crime de tráfico ilícito de drogas, imperativa a reforma da decisão ora recorrida. 



    No particular, cumpre destacar que essa Suprema Corte, há muito, já reconheceu a inconstitucionalidade da concessão de indulto ao crime ora analisado, independente da pena aplicada: 



    [...] 



    2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses. (ADI MC 2795, Rel. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003) grifos acrescidos. 



    [...]



    Portanto, totalmente insubsistente o fundamento do qual se valeu o acórdão para conceder o benefício, vez que a norma infraconstitucional utilizada para justificar a benesse, por ser incompatível com o texto constitucional, não poderia ser aplicada. 



    Ainda, em atenção ao argumento de que “as modificações trazidas pelo Pacote Anticrime apenas reforçaram e consolidaram a não hediondez do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o que já era preconizado pela jurisprudência, conforme o Habeas Corpus nº 118.533, precedente paradigma da Corte Suprema sobre a matéria.”, cumpre destacar que não se esta aqui em discussão a hediondez, ou não, do crime de tráfico minorado, mas sim a vedação constitucional à pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas em quaisquer de suas modalidades. 



    Assim, estando clara a violação ao artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, deve ser reformado o acórdão para fins de afastar-se o indulto concedido. 



    Por fim, a interpretação da decisão no que diz respeito aos arts. 5º e 7º, inc. VI, ambos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, especificamente em relação a condenados pelo delito de tráfico privilegiado pode ser considerada teratológica, o que, ao fim e ao cabo, acaba por negar vigência ao disposto no art. 84, XII, da CF. 



    Com efeito, o Decreto nº 11.302/2022, em seu artigo 5º prevê a concessão do indulto considerando a pena máxima em abstrato cominada no dispositivo do tipo penal (e não a pena em concreto aplicada ao crime na sentença condenatória). No caso em exame, observa-se que o apenado cumpre pena por tráfico minorado. Ocorre que o delito de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006) possui pena máxima cominada em abstrato superior a 05 anos. Vejamos: 



    [...]



    Como deve ser observada a pena máxima cominada em abstrato, deve-se considerar a pena de 15 anos, com a redução mínima prevista no § 4º, supracitado (1/6, que corresponde a 02 anos e 06 meses), resultando em 12 anos e 06 meses. Assim, o delito de tráfico privilegiado não é passível de indulto, mesmo nos termos do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, pois a pena máxima cominada em abstrato supera – e muito – 05 anos de prisão. 



    Essas circunstâncias, portanto, estão a indicar não só a indevida aplicação do Tema indicado pelo Tribunal de origem para justificar o sobrestamento da causa, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento extrapolam àqueles que motivaram o reconhecimento da Repercussão Geral no RE 1.450.100 (Tema 1267), como também a relevância dos argumentos declinados pelo Ministério Público estadual. 



    Assim sendo, o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e, em razão da relevância da matéria suscitada, SUSPENDO, até o julgamento do RE, os efeitos do acórdão proferido no Agravo de Execução Penal 5006426-93.2024.8.21.7000; por consequência, fica RESTABELECIDA a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal de Porto Alegre/RS (Autos 8003155-07.2023.8.21.0001), que indeferiu o pedido de indulto. 



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente